Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a preclusão da matéria discutida e a supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada, a fim de declarar a nulidade da sua citação e dos atos subsequentes, bem como a determinar a liberação do montante penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 278 do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
4. Se a parte traz irresignação não pleiteada quando teve oportunidade de se manifestar, qual seja nulidade da sua citação, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC.
5. Quanto à impugnação à penhora, a aludida matéria não foi objeto da decisão agravada, sendo defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC, os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não apreciado no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.